Tribunal: TJES
Processo: 0000660-76.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000660-76.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE DANILO CARNIELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. PENA FIXADA EM OITO MESES DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR REGIME ABERTO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de furto simples, com restituição do bem, reconhecido o arrependimento posterior, resultando na pena de 08 meses de reclusão em regime semiaberto. A defesa pleiteia a substituição do regime semiaberto pelo aberto, mesmo sendo o réu reincidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em debate consiste em saber se, diante da reincidência do apelante, é possível fixar regime inicial mais brando, especialmente o aberto, com fundamento em precedentes dos Tribunais Superiores que mitigam a obrigatoriedade do regime mais gravoso nos casos de reincidência específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença fixou o regime semiaberto de forma fundamentada, com base na reincidência do apelante, em consonância com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, sendo adequada a espécie delitiva e proporcional à pena aplicada.
4. A jurisprudência do STF e STJ permite a mitigação da regra do regime mais severo, mas exige fundamentação específica e análise do caso concreto, o que não justifica a concessão do regime aberto no presente caso.
5. A reincidência penal do apelante é fator idôneo e suficiente para impedir a fixação de regime mais brando, especialmente diante da ausência de elementos que autorizem o abrandamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"A reincidência, embora não impeça automaticamente a fixação de regime mais brando, constitui fundamento idôneo, quando devidamente motivado, para a imposição do regime semiaberto."

"A possibilidade de mitigação da regra do art. 33, § 2º, do Código Penal exige circunstâncias concretas que justifiquem o abrandamento do regime, o que não se verifica no caso."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 33, § 2º, “b”; 155, caput; e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.04.2021, DJe 30.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº:
0000660-76.2022.8.08.0049

APELANTE:
JOSÉ DANILO CARNIELLI

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ DANILO CARNIELLI
contra a sentença (Id. 12992359) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/Es, que o condenou pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal) combinado com o art. 16 do Código Penal, referente ao arrependimento posterior. A pena definitiva foi fixada em 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões de apelação (Id. 12992373), a defesa pleiteia a alteração do regime semiaberto para o regime aberto, sob o argumento de que a reincidência, por si só, não impede a fixação de regime mais brando, citando jurisprudência do STF e do TJ-SP.

O Ministério Público Estadual, em suas contrarrazões (Id. 12992378), e a Procuradoria de Justiça, em parecer (Id. 13835506), manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

A materialidade, ante o boletim unificado às fls. 06/07, e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos. O apelante confessou a prática do furto, tanto na esfera policial quanto em juízo, e a restituição do bem ocorreu no dia seguinte aos fatos.

A sentença aplicou a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, promovendo a compensação entre elas. A causa de diminuição referente ao arrependimento posterior (art. 16 do CP) foi aplicada na fração mínima de 1/3 (um terço), considerando que a restituição do bem ocorreu após o contato policial.

A questão central do recurso reside na fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

A defesa pugna pela alteração do regime semiaberto para o aberto, sob o fundamento de que a reincidência genérica, por si só, não seria óbice para a concessão de regime mais brando, especialmente quando a pena definitiva é inferior a 01 (um) ano.

Contudo, não assiste razão à combativa defesa.

O Código Penal, em seu art. 33, § 2º, alínea "c", estabelece que o regime aberto é aplicável ao condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos. A
contrario sensu
, a reincidência impede, em regra, a fixação do regime aberto.

No caso dos autos, a sentença expressamente fundamentou a fixação do regime semiaberto na condição de reincidente do apelante.

Conforme se extrai do sistema E-JUD, José Danilo Carnielli foi condenado nos autos de nº 0033290-48.2013.8.08.0035, pelo crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado para a defesa em 18/11/2015. Portanto, a reincidência está devidamente comprovada nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reincidência, por si só, é fundamento suficiente para impedir a fixação do regime prisional mais brando, mesmo que a pena fixada em concreto seja inferior a 4 (quatro) anos:

"HABEAS CORPUS. CRIME DE VIOLAÇÃO A DIREITO AUTORAL. VENDA DE CDS E DVDS PIRATAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA NÃO IMPEDE REGIME MAIS BRANDO. JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. O reconhecimento da agravante da reincidência não impede a fixação do regime prisional aberto, especialmente quando o juízo de primeiro grau, próximo aos fatos e provas, motiva a sua escolha nas circunstâncias concretas do delito, observando a proporcionalidade entre a conduta praticada e a resposta penal. 2. Ordem concedida para restabelecer o regime inicial aberto fixado na sentença condenatória." (STF HC: 187203 SP 0095683-77.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 19/04/2021)

"Apelação criminal. Lesão Corporal. Reincidente genérico. Regime aberto. Possibilidade. Tendo em vista que o agente é reincidente genérico, e diante da pouca pena fixada, faz-se admissível a modificação para o regime aberto." (TJ-SP 15002573120208260363 Mogi Mirim, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 14/04/2023, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

Dessa forma, a condição de reincidente ostentada pelo apelante é elemento apto e suficiente a impor e justificar o regime prisional semiaberto , estando a r. sentença em perfeita sintonia com o que determina o artigo 33, §2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de piso em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)